Tribunal: TJPA
Processo: 0119857-30.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0119857-30.2015.8.14.0008

RECORRENTE: SERGIO DA SILVA MALCHER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SISTEMA ACUSATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, em razão de disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima após discussão relacionada à colheita de açaí e disputa possessória entre terrenos vizinhos. A defesa sustentou a nulidade da decisão de pronúncia diante da ausência de alegações finais ministeriais e postulou a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público configura violação ao sistema acusatório apta a ensejar nulidade da decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa se apresenta incontroversa a ponto de justificar absolvição sumária do acusado, bem como se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de alegações finais ministeriais não implica renúncia tácita à pretensão punitiva estatal nem acarreta nulidade automática do processo, pois a acusação já se encontra formalmente deduzida na denúncia regularmente recebida.

4.

As alegações finais possuem natureza de sistematização argumentativa das teses das partes e não constituem pressuposto de validade da ação penal ou requisito indispensável à prolação da decisão de pronúncia.

5.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief, inexistente no caso concreto.

6.

O magistrado atuou nos limites do judicium accusationis, restringindo-se à análise da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem substituição da atividade acusatória ou inovação fática da imputação.

7.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado em cognição não exauriente, sendo suficiente a existência de lastro probatório mínimo acerca da materialidade delitiva e da autoria.

8.

A materialidade delitiva restou demonstrada por laudo pericial que atestou o óbito da vítima em decorrência de disparo de arma de fogo tipo cartucheira.

9.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório judicial e do próprio interrogatório do acusado, que admitiu ter efetuado o disparo que atingiu a vítima.

10.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca, incontroversa e estreme de dúvidas, circunstância não verificada nos autos.

11.

As provas produzidas revelam divergência relevante acerca da dinâmica dos fatos, da iminência da agressão, da proporcionalidade da reação e da moderação dos meios empregados, impondo a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

12.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório, hipótese não configurada no caso concreto.

13.

A discussão relacionada à colheita de açaí e à disputa possessória entre vizinhos confere suporte mínimo à manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de alegações finais do Ministério Público constitui mera irregularidade quando inexistente demonstração concreta de prejuízo à defesa.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, em juízo de cognição não exauriente.

3.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa demanda comprovação inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude.

4.

A controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e dos requisitos da legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

5.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CPP, arts. 413, 415, IV, e 563. CP, arts. 23, II, 25 e 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 902892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 524283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.02.2021, DJe 22.02.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2039458/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SÉRGIO DA SILVA MALCHER
, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de LEONICE CARDOSO DE LIMA, nos termos da decisão lançada em 30/01/2025 (ID 34682300).

Consta da denúncia que, no dia 05/11/2015, no período da manhã, na localidade da Ilha de Trambioca, Município de Barcarena/PA, o recorrente teria, supostamente, efetuado disparo de arma de fogo tipo cartucheira contra a vítima LEONICE CARDOSO DE LIMA, após discussão relacionada à colheita de açaí e disputa possessória envolvendo terrenos vizinhos, ocasionando-lhe lesões perfurocontusas que culminaram em seu óbito.

A denúncia foi recebida em 18/01/2016, tendo o feito seguido seu regular processamento. Após período de suspensão processual, os autos retomaram seu curso com a citação do acusado em 02/05/2024, ocasião em que foi apresentada resposta à acusação, na qual a defesa sustentou, em síntese, a ocorrência de legítima defesa.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório do acusado em audiência ocorrida em 04/09/2024.

Encerrada a instrução, a defesa apresentou alegações finais, postulando a absolvição sumária do acusado, ao argumento de que teria agido amparado por excludente de ilicitude consistente em legítima defesa própria, bem como sustentando a impossibilidade de pronúncia diante da ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público.

O Ministério Público não apresentou alegações finais.

Sobreveio sentença de pronúncia, na qual o magistrado singular reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o recorrente pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, mantendo a qualificadora do motivo fútil e afastando a tese de absolvição sumária por legítima defesa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia em razão da ausência de alegações finais ministeriais, sob alegada violação ao sistema acusatório, bem como requerendo a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que teria agido em legítima defesa própria, nos termos
dos arts. 23, inciso II, e 25 do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, manifestando pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 36381034).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II – DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia ao argumento de que a ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público configuraria renúncia tácita à pretensão acusatória, tornando inviável o prosseguimento da ação penal e violando o sistema acusatório consagrado constitucionalmente. A tese, todavia, não merece acolhimento.

É certo que o sistema acusatório, adotado pela
Constituição Federal de 1988
, pressupõe a separação das funções de acusar, defender e julgar, assegurando a imparcialidade do magistrado e a paridade de armas entre acusação e defesa.

Todavia, a ausência de apresentação de alegações finais pelo órgão ministerial, embora processualmente indesejável, não conduz, por si só, à nulidade do feito nem implica renúncia tácita ao exercício da pretensão punitiva estatal.

Isso porque a pretensão acusatória já se encontrava formalmente deduzida desde o recebimento da exordial acusatória, tendo o processo regularmente prosseguido com observância ao contraditório e à ampla defesa.

As alegações finais constituem oportunidade processual destinada à sistematização argumentativa das teses das partes à luz da prova produzida, não se confundindo, contudo, com condição de procedibilidade, pressuposto de validade da ação penal ou requisito indispensável para a prolação da decisão de pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de alegações finais ministeriais configura mera irregularidade, desde que não haja demonstração concreta de prejuízo à defesa, sobretudo quando a acusação já se encontra devidamente delimitada na denúncia e a instrução probatória tenha sido regularmente realizada. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS. MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA ORAL PROFERIDA SEM TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SEU CONTEÚDO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Conforme precedentes deste Tribunal Superior, a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de "mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório.Precedente
(AgRg no REsp n. 2.007 .186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022)" (AgRg no HC n. 780 .811/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). (...)

(STJ - AgRg no HC: 902892 PI 2024/0113416-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (G.N.)

No caso concreto, verifica-se que a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, a instrução processual foi integralmente realizada, houve produção de prova oral sob contraditório judicial, interrogatório do acusado e pleno exercício do direito de defesa.

Ademais, não se verifica qualquer atuação substitutiva do magistrado em relação à atividade acusatória. O juízo singular limitou-se ao exercício da atividade jurisdicional própria da fase do
judicium accusationis
, examinando a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos exatos limites estabelecidos pelo
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Não houve inovação acusatória, ampliação fática da imputação ou atuação judicial destinada à construção autônoma de tese condenatória.

A propósito, embora a defesa invoque precedentes relacionados à preservação da imparcialidade judicial e ao sistema acusatório, as hipóteses ali examinadas dizem respeito a situações de efetiva atuação persecutória do magistrado, o que não se verifica no presente caso.

Também não há demonstração concreta de prejuízo processual, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal

Brasileiro
e do princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" ( AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese
. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) (G.N.)

Registre-se, ainda, que a defesa exerceu plenamente o contraditório e apresentou alegações finais, expondo de forma ampla todas as teses defensivas pertinentes, inclusive o pedido de absolvição sumária por legítima defesa.

Dessa forma, não há falar em nulidade da decisão de pronúncia por violação ao sistema acusatório.

III – DO MÉRITO

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, exigindo, para sua prolação, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Trata-se de decisão de natureza interlocutória mista, fundada em cognição não exauriente, cuja finalidade é verificar a viabilidade da submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nessa fase processual, não se exige juízo de certeza acerca da autoria delitiva, sendo suficiente a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar o encaminhamento da causa ao Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver, que atestou que a vítima LEONICE CARDOSO DE LIMA faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo tipo cartucheira, o qual provocou múltiplos ferimentos perfurocontusos nas regiões do hipocôndrio esquerdo e flanco esquerdo.

No tocante aos indícios de autoria, observa-se que a decisão de pronúncia encontra respaldo no conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, especialmente nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, bem como no próprio interrogatório judicial do recorrente, que admitiu ter efetuado o disparo que atingiu a vítima, embora sustente ter agido em legítima defesa.

Os elementos constantes dos autos também evidenciam contexto anterior de animosidade entre acusado e vítima relacionado à disputa possessória e à colheita de açaí em terrenos vizinhos, circunstância igualmente corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Nesse contexto, não se mostra cabível a impronúncia pretendida pela defesa, porquanto presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em conformidade com o standard probatório exigido nesta etapa procedimental.

III.1 - DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, alegando que a vítima teria invadido sua propriedade acompanhada de terceiros armados com facões, circunstância que teria levado o acusado a efetuar o disparo para repelir injusta agressão iminente. Entretanto, também neste ponto, não assiste razão à defesa.

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude, prevista no
art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, somente se revela admissível quando a causa excludente estiver demonstrada de forma inequívoca, incontroversa e estreme de dúvidas.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, subsistindo controvérsia relevante acerca da dinâmica dos fatos ou dos requisitos da legítima defesa, deve a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.
3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (G.N.)

No caso concreto, embora o recorrente tenha sustentado em seu interrogatório que agiu para repelir agressão iminente, a prova produzida nos autos não evidencia, de forma incontroversa, a presença dos requisitos previstos no
art. 25 do Código Penal Brasileiro.

As testemunhas defensivas não presenciaram diretamente os fatos, limitando-se a relatar informações recebidas de terceiros, bem como referências à existência de conflitos anteriores entre acusado e vítima.

Por outro lado, os elementos colhidos durante a instrução indicam versão fática distinta daquela apresentada pela defesa, havendo relatos no sentido de que a vítima teria ido ao local para questionar o acusado acerca da retirada de açaí em área objeto de disputa possessória, ocasião em que foi supostamente atingida pelo disparo efetuado pelo recorrente.

Além disso, subsistem controvérsias relevantes acerca da efetiva iminência da agressão alegada, da dinâmica do evento, da proporcionalidade da reação empregada e da moderação dos meios utilizados.

O próprio laudo pericial aponta que o disparo ocasionou múltiplos ferimentos perfurocontusos na vítima, circunstância que impede, ao menos nesta fase processual, o reconhecimento inequívoco da alegada atuação moderada em legítima defesa.

Assim, a tese defensiva demanda aprofundado exame valorativo acerca das circunstâncias concretas do fato, providência incompatível com a natureza meramente prelibatória da decisão de pronúncia.

Cumpre salientar que não se está, neste momento, afastando definitivamente a tese de legítima defesa, mas apenas reconhecendo que ela não se apresenta comprovada de forma manifesta e incontestável a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado.

A análise definitiva acerca da credibilidade das versões apresentadas, da dinâmica do evento e da eventual configuração da excludente de ilicitude compete ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente investido da soberania para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

III.2 - DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa, embora não formule pedido específico de exclusão da qualificadora, sustenta narrativa incompatível com a incidência do motivo fútil.

Todavia, também neste ponto, não há elementos que autorizem seu afastamento nesta fase processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório dos autos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto. Precedentes. 2. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil. 3.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (AgRg no AREsp n. 2.198 .026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (G.N.)

No caso concreto, a imputação relacionada ao motivo fútil encontra suporte, em tese, no contexto narrado na denúncia e nos elementos colhidos durante a instrução, segundo os quais o crime teria decorrido de discussão relacionada à colheita de açaí e disputa possessória entre vizinhos.

Assim, não se mostra possível afirmar, de plano e com segurança jurídica, a manifesta improcedência da qualificadora, razão pela qual sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026